Tribunal: TJDFT
Processo: 0023471-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Trata-se de pedido de habilitação dos sucessores de AGAMENON LEITE FERREIRA (certidão de ID. 20969436). Os documentos de ID. 25071737, fls. 01/44, comprovam a qualidade de herdeiros do falecido. Além disso se encontram representados pela Defensória Pública do Distrito Federal. Denota-se, portanto, a legitimidade dos sucessores para figurar no polo passivo da presente demanda. Assim, diante da possibilidade jurídica e da legalidade do pedido, não se vislumbrando, por outro lado, quaisquer impedimentos, DEFIRO A HABILITAÇÃO dos herdeiros, o que faço com fulcro no artigo 87, inciso X, do RITJDFT, e nos artigos 687 a 692, todos do Código de Processo Civil, determinando a substituição de AGAMENON LEITE FERREIRA por seus herdeiros necessários: Abinoan Queiroz Leite; Abnadalb Queiroz Leite; Albanete Queiroz Leite; Edlamar Queiroz Leite; Eliene Queiroz Leite; e, Etiene Queiroz Leite. Proceda a Secretaria desta Turma Cível à atualização dos sistemas relativos a estes autos, com a substituição do polo indicado. Preclusa esta decisão, dê-se vista dos autos para a DPDF para que requerer o que entende de direito, assim como se manifestar acerca do conteúdo do despacho ID. 20370255. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator